Tribunal: CARF
Processo: 10825.722678/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722678/2013-20
ACÓRDÃO
2402-013.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
NÃO
CONHECIMENTO.
O contribuinte excluído do SIMPLES fica obrigado a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e
as destinadas a outras entidades e fundos, denominados Terceiros, a partir
da data de efeito do ato de exclusão, de acordo com a legislação aplicada
às empresas em geral.
Nos Autos de Infração que constituíram o crédito tributário não se conhece
das razões do contribuinte que levaram a sua exclusão definitiva do
SIMPLES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, não conhecer dos
recursos voluntários interpostos, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722678/2013-20
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson
Botto (substituto[a] integral),Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Suez Roberto Colabardini Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10825.722678/2013-20, em face do acórdão no 16-75.498, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, através do Auto de Infração no 51.053.585-2, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social relativas à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais,
no período de 01/2009 a 12/2009, inclusive o 13o salário, no montante de R$
692.200,50 (seiscentos e noventa e dois mil, duzentos reais e cinquenta centavos),
incluindo juros e multa, consolidado em 07/11/2013.
A cobrança das contribuições sociais decorrem única e exclusivamente do
desenquadramento do SIMPLES NACIONAL do contribuinte, apreciado no processo no
10825.721740/2013-66, no qual não houve questionamento quanto à exclusão.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O contribuinte excluído do SIMPLES fica obrigado a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e as destinadas a outras
entidades e fundos, denominados Terceiros, a partir da data de efeito do ato de
exclusão, de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
Nos Autos de Infração que constituíram o crédito tributário não se conhece das
razões do contribuinte que levaram a sua exclusão definitiva do SIMPLES.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIOS DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os administradores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, prepostos e
empregados são solidariamente responsáveis pelos créditos correspondentes a
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722678/2013-20
3
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
incluindo aqueles que sejam identificados como sócios de fato da sociedade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado,
passando a ser de 150%, não podendo a mesma ser reduzida, pois se trata de
exigência fundada em legislação vigente, à qual o julgador administrativo é
vinculado.
Impugnação Improcedente
Sobreveio Recurso Voluntário do contribuinte principal e solidários alegando, em
síntese 1) a reforma da decisão e 2) a inocorrência de solidariedade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

Admissibilidade
Conforme mencionado acima, o contribuinte foi excluído do SIMPLES Nacional,
tendo sido gerado o processo no 10825.721740/2013-66, no qual nem contribuinte principal, nem
os solidários impugnaram a exclusão do regime tributário.
Ocorre que, verificando os fatos e fundamentos trazidos em sede deste processo,
constata-se que todos versam sobre a exclusão do SIMPLES Nacional, objeto do processo no
10825.721740/2013-66, não havendo nenhuma fundamentação sobre a cobrança de
contribuições previdenciárias decorrentes da exclusão.
Em que pese a argumentação, este Conselho possui precedentes no sentido do não
conhecimento do recurso, seja pela análise da exclusão do SIMPLES em processo próprio, seja pelo
lançamento preventivo da decadência, seja do sobrestamento do feito, conforme Acórdão no
2401-008.339 proferido em 03.09.2020 pela 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 2a Seção de
Julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722678/2013-20
4
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2007
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples
Nacional já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente
julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO. PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em
suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está
sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme
análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O respectivo
ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência. Ademais
nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão administrativa do
Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral (RE 601.314/SP),
constitucionais os dispositivos da LC no 105/2001 que permitem a Receita Federal
obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de
Exclusão do Simples.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples Nacional deve recolher as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para
terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem
serviços, nos termos da legislação vigente.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722678/2013-20
5
Assim, não cabe no processo de cobrança de créditos decorrentes de contribuições
sociais, discutir sobre a correção ou não da exclusão da empresa do SIMPLES Nacional.
Da mesma forma ocorre com os recursos dos responsáveis solidários cujas
alegações em sua integralidade dizem respeito à exclusão do SIMPLES Nacional, que deveriam ter
sido alegadas no processo no 10825.721740/2013-66
Desta forma, em não sendo cabível a referida discussão, entendo por não conhecer
dos recursos voluntários interpostos.

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer dos recursos voluntários interpostos.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1322
DF CARF MF
Original